Tribunal: STF
Processo: RHC 263524
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERESTADUAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ademar de Oliveira Santos, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 921.506/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente interestadual). Narrou-se na denúncia:



    “No período de 16 de junho de 2023 (sexta-feira) até o dia 18 de junho de 2023 (domingo), por volta das 20h20min, no interior do ônibus vinculado a empresa ‘Unesul Transportes Ltda.’, em via pública, na Rua Tiradentes, bairro São Francisco, em frente ao ‘Supermercado Amauri’, em São Lourenço do Oeste/SC, o denunciado ADEMAR DE OLIVEIRA SANTOS adquiriu, transportou e trouxe consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal, mais especificamente 29 (vinte e nove) porções da substância vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, de acordo com o Auto de Constatação n. 000019/2023 (fls. 21-23, Auto de Prisão em Flagrante 2, evento 1). 



    Com efeito, na data de 16 de junho de 2023 o denunciado fez viagem de ônibus, partindo do município de Caibi/SC com destino a Foz do Iguaçu/PR, local onde adquiriu cerca de 300g (trezentos gramas) da substância conhecida como ‘cocaína’ pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ele fracionou o entorpecente em porções e acondicionou a cocaína no interior de 
29 (vinte e nove) invólucros de látex. 



    Na sequência, em 18 de junho de 2023, o denunciado fez nova viagem de ônibus, partindo de Foz do Iguaçu/PR com destino a Dionísio Cerqueira/SC, e, em horário a ser melhor precisado ao longo da instrução processual, mas certo que enquanto estava no Estado do Paraná, engoliu os invólucros com o cocaína.’ (e-doc. 7).



    Na ocasião, o denunciado passou pela cidade de Vitorino/PR, transpondo a fronteira do Estado do Paraná com Santa Catarina enquanto transportava o entorpecente, utilizando-se, para esse objetivo, da Rodovia PR-158. Entretanto, não alcançou seu destino final porque foi abordado pela polícia na Rua Tiradentes, bairro São Francisco, em frente ao ‘Supermercado Amauri’, em São Lourenço do Oeste/SC. 



    Após a submissão do denunciado a exame de raio-x na ambiência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), constatou-se que ele trazia em seu organismo 29 (vinte e nove) invólucros, que, naquele momento, estavam situados nas paredes intestinais.



    No mais, parte do iter criminis foi monitorado pela Polícia em razão de prévias informações. Assim, o denunciado foi acompanhado desde o Estado do Paraná até sua abordagem em São Lourenço do Oeste/SC, o que possibilitou a abordagem e prisão em flagrante do denunciado” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    3. Em 19.12.2023, o recorrente foi condenado, na Ação Penal 
n. 5001998-65.2023.8.24.0066, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente entre Estados da Federação) (fl. 21, e-doc. 15).



    4. Em 26.3.2024, o recurso de apelação interposto em favor do recorrente foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para “alterar o cálculo de compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, sem reflexos na pena” (fl. 2, e-doc. 22). 



    A condenação do recorrente transitou em julgado, em 9.5.2024 (fl. 4, e-doc. 33). 



    5. Contra o acórdão de apelação, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 921.506/SC no Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais pela ausência de fundada suspeita, pedindo-se nulidade da prova e consequente absolvição do recorrente. Em 10.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (e-doc. 42). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao paciente, condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas. 



    2. O recorrente alega constrangimento ilegal devido à nulidade da prova inicial, argumentando que a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilegal e requer o desentranhamento da prova dos autos e a absolvição do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais, que resultou na prisão em flagrante do paciente, foi legal, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita. 



    4. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, em face da jurisprudência consolidada que veda tal prática, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi baseada em informação do setor de inteligência da Polícia Civil sobre um passageiro sem bagagens em rota conhecida por tráfico de drogas, o que configurou fundada suspeita. 



    6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso. 



    7. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os fundamentos já expostos na inicial do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal é legal quando baseada em fundada suspeita decorrente de informações de inteligência policial. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade" (fls 1-2, e-doc. 67).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta ilegalidade na busca pessoal do recorrente, sob alegação de ausência de fundada suspeita e de ter contrariado o § 2º do art. 240 e caput do art. 244 do Código de Processo Penal.



    Discorda dos fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, asseverando que “viajar sem nenhuma mala ou pertence, durante o final de semana, saindo de Foz do Iguaçu/PR com destino em Dionísio Cerqueira/SC, não são motivos (sic) para ensejar uma suspeita criminosa sobre alguém – e muito menos são motivos autorizados pela lei para proceder a uma busca pessoal (fundada suspeita de posse de arma ou objetos ilícitos). 



    Em verdade, a suspeita policial recaiu muito mais sobre a classe social e a aparência física do Paciente do que propriamente sobre a ‘conduta’ praticada.



    Isso é confirmado pela justificativa ‘complementar’ (na verdade, a verdadeira razão) apresentada pelos Policiais Civis sobre a suposta ‘atitude suspeita’: o fato de, após consulta ao sistema de Segurança Pública, terem verificado que o Paciente estava em gozo de saída temporária. Essa ‘justificativa’ reforça a abordagem discriminatória. O Paciente foi submetido a uma busca pessoal simplesmente por já ter passagem policial” (fls. 3-4, e-doc. 76). 



    Afirma que “a origem e o destino da viagem não pode servir como circunstância legitimadora da abordagem pessoal, porque se trata de critério que rotula territorialmente cidadãos de determinadas regiões, de modo a estabelecer uma espécie de ‘determinismo geográfico-criminal’, como se todos que percorrem determinada rota fossem potenciais criminosas. Somado a isso, cria zonas de exceção da proteção constitucional em regiões específicas do território nacional” (fl. 4, e-doc. 76).



    Argumenta que o “nervosismo ou dificuldade para explicar os motivos da viagem durante a abordagem policial reflete reação natural ao constrangimento da situação. O nervosismo diante da autoridade policial é reação humana natural e não indício de culpabilidade. Por fim, trata-se de critério que impossibilita o controle posterior da legalidade da abordagem, afinal, a avaliação do que constitui ‘explicação satisfatória’ fica ao arbítrio exclusivo da autoridade” (fl. 5, 
e-doc. 76). 



    Enfatiza o direito fundamental à privacidade, à liberdade individual e à presunção de inocência. 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente da imputação de tráfico de drogas ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP” (fl. 5, e-doc. 76). 



    7. O Ministério Público catarinense apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede não provimento do recurso 
(e-doc. 95).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus desfazer a condenação transitada em julgado, em 9.5.2024, imposta ao recorrente, pela prática do delito de tráfico de drogas interestadual. Alega-se ilicitude da busca pessoal por pretensa ausência de fundada suspeita, com sua consequente absolvição.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. No caso em exame, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o juízo da Vara Única da comarca de São Lourenço do Oeste/SC considerou válida, na sentença condenatória, a busca pessoal realizada pelos policiais e as provas obtidas. Por isso e pelas provas produzidas nos autos, o réu foi condenado pelo crime do caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente interestadual) (fls. 13-15, e-doc. 15). 



    12. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual manteve a licitude da busca pessoal e a condenação do recorrente (fls. 18-21, e-doc. 33). 



    13. No acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, negando provimento ao recurso em favor recorrente. Confiram-se o voto condutor do julgamento, com citação de trechos da apelação criminal:



    “Na decisão de fls. 725-728 assim expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:



    ‘(...) O cerne da controvérsia diz respeito à legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante do paciente, em razão da ausência de fundada suspeita, em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, colhe-se do acórdão (fls. 580-598): 



    A Defesa alega, também, a nulidade pela ilicitude da abordagem policial para a realização de busca pessoal, em razão da ausência da fundada suspeita. Mais uma vez, sem razão. Isso porque, extrai-se dos autos que a abordagem do Apelante se deu em razão da informação prestada pelo setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Paraná, informando que um passageiro estaria viajando sem bagagens, saindo da cidade de Foz do Iguaçu/PR com destino a Dionísio Cerqueira/SC, e que possivelmente estaria transportando entorpecentes. Diante da informação e visando averiguar a real situação, Policiais Civis da cidade de São Lourenço do Oeste solicitaram apoio para a Polícia Militar com o fito de realizar a abordagem ao ônibus em que se encontrava o Recorrente, oportunidade em que constataram que o Apelante não possuía nenhuma bagagem. Em consulta ao sistema de Segurança Pública, verificou-se que o Apelante estava em gozo de saída temporária. Ato contínuo, ao ser questionado acerca de seu itinerário, o réu não conseguiu apresentar uma versão precisa, apenas respostas vagas. Na busca pessoal, foram localizadas com o Recorrente passagens de ônibus com os itinerários: Dionísio Cerqueira/SC a Joaçaba/SC; Chapecó/SC a Foz do Iguaçu/PR; e Foz do Iguaçu/PR a Dionísio Cerqueira/SC (evento 1 - P_FLAGRANTE2, fls. 10/12, do APF). O itinerário oriundo de Foz do Iguaçu/PR é conhecido como rota do tráfico de entorpecentes, que, por vezes, são transportados no interior do corpo. Assim, diante desses elementos colhidos, aliados à prévia informação da Polícia do Paraná, de que haveria um suspeito transportando psicotrópicos na mencionada linha interestadual, restou configurada a fundada suspeita necessária para a busca. No ponto, cumpre destacar a linha do tempo delineada pelo Promotor de Justiça em suas Contrarrazões (evento 115): [...] a) havia informação da polícia do Paraná acerca de um indivíduo, sem bagagem, possivelmente realizando transporte de drogas naquela linha de transporte; b) realizada a identificação dos passageiros e a verificação de quem possuía bagagem, o acusado não possuía nenhum pertence consigo, mesmo tendo relatado que estava viajando há cerca de dois dias; c) identificado o acusado, verificou-se que ele estava em saída temporária; d) questionado pelos policiais, A., não soube apresentar uma justificativa para a viagem; e) o ponto de partida e consequente itinerário feito pela linha de transporte na qual o acusado viajava, é conhecida como sendo rota para o tráfico entre os estados do Paraná e Santa Catarina [...]. Assim, em que pese os argumentos da Defesa, entendo que havia motivação idônea para a realização da abordagem do Apelante, em virtude de fundada suspeita de eventual prática de delito, especialmente diante da linha do tempo mencionada, que indicava a prática do transporte de entorpecentes, o que restou confirmado após o exame de raio-X. Como se percebe, a busca pessoal se originou a partir de informação prestada pelo setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Paraná, onde informou que o paciente viajava sem bagagens saindo de Foz do Iguaçu em direção à cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, o que despertou suspeitas quanto ao transporte de drogas, dado tratar-se de itinerário conhecido por onde ocorre este tipo de delito. Munidos de tal informação a Polícia Civil do estado de Santa Catarina solicitou apoio da Polícia Militar local que abordou o ônibus onde estava o paciente e, na oportunidade, verificou que este estava sem bagagens e não soube esclarecer a motivação de sua viagem nem o fato de estar sem bagagens, fatos que, naturalmente, despertaram a suspeita dos policiais que, somente a partir de então procederam à busca por meio da submissão do paciente ao exame de raio-x. Não há dúvidas de que a abordagem policial realizada neste contexto investigativo respalda a fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal realizada, a qual, inclusive, resultou na obtenção da prova da materialidade do delito, na forma do art. 244 do CPP, o que demonstra a regularidade da prisão flagrancial. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, ‘ amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca’ (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá 
sério comprometimento do exercício da segurança pública.’ (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023. Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.’



    Ante o exposto, os autos demonstraram os autos de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 68). 



    14. Pelo que consta das decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos eletrônicos.



    Ao corroborar entendimento do Tribunal estadual pela licitude da busca pessoal realizada pelos policiais, o Superior Tribunal de Justiça realçou o fundamentado utilizado pela segunda instância de que “a abordagem do Apelante se deu em razão da informação prestada pelo setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Paraná, informando que um passageiro estaria viajando sem bagagens, saindo da cidade de Foz do Iguaçu/PR com destino a Dionísio Cerqueira/SC, e que possivelmente estaria transportando entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 68).



    Foi ressaltado que o “itinerário oriundo de Foz do Iguaçu/PR é conhecido como rota do tráfico de entorpecentes, que, por vezes, são transportados no interior do corpo. Assim, diante desses elementos colhidos, aliados à prévia informação da Polícia do Paraná, de que haveria um suspeito transportando psicotrópicos na mencionada linha interestadual, restou configurada a fundada suspeita necessária para a busca” (fl. 4, e-doc. 68).



    Houve, portanto, prévias informações do setor de inteligência da Polícia Civil do Paraná/PR, que ensejaram diligência da Polícia Civil de São Lourenço do Oeste/SC, com apoio da Polícia Militar, a realizar a abordagem ao ônibus na linha interestadual apontada, a fim de localizar algum suspeito sem bagagem, conforme informações prévias. 



    Salientou-se “a linha do tempo delineada pelo Promotor de Justiça em suas Contrarrazões”, que, posteriormente, “realizada a identificação dos passageiros e a verificação de quem possuía bagagem, o acusado não possuía nenhum pertence consigo, mesmo tendo relatado que estava viajando há cerca de dois dias; 
c) identificado o acusado, verificou-se que ele estava em saída temporária; 
d) questionado pelos policiais, A. não soube apresentar uma justificativa para a viagem; e) o ponto de partida e consequente itinerário feito pela linha de transporte na qual o acusado viajava, é conhecida como sendo rota para o tráfico entre os estados do Paraná e Santa Catarina” (fl. 4, e-doc. 68). 



    Realizado exame de raio-X, consentido pelo recorrente, “foram encontradas diversas buchas de cocaína no interior da parede do intestino do Recorrente, ocasionando a sua prisão em flagrante delito”. Foram apreendidas “29 (vinte e nove) porções, com peso aproximado de 384g (trezentos e oitenta e quatro gramas)” de cocaína (fls. 3-5, e-doc. 21). 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas.



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Invasão de domicílio. Busca pessoal. Nulidade da instrução processual. Inviabilidade. 



    3. Tráfico de drogas. Denúncia anônima complementada por diligências investigativas posteriores. Inexistência de nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 243.193-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    15. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto.



    2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora